Tribunal: TJSP
Processo: 1013393-88.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise dos Temas 810 do

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Adequação acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190389
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013393-88.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ALBERTO PEREIRA MATHEUS, ESTER APARECIDA DOS REIS, ALICE DE
FELICIO,
AGUEDA
ALMADA
NOGUEIRA
ARAUJO,
ALBA
MACHADO
CERRUTTI, ALBA MAGDA TEIXEIRA GONCALVES, ELZA WAGNER ANSELMO,
BERNADETE LUZIA SPECHATO CAMOLESI, AMBROSINA MARIA DA GAMA,
ANA MARIA CARDOSO VENTURA, ANA MARIA FERNANDES LOBO SILVA,
ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, BENEDITA DUTRA DA ROSA, CLOTILDE DE
ALMEIDA GARCIA MARQUES, MARIA MARLENI GUSMÃO SHINOHARA,
DINORÁ CABRAL DOS INOCENTES, CECILIA RODRIGUES SOUZA VOLPE,
CECILIA ZACCARELLI, CLEONICE MARIA DA CUNHA, ELZA MARIA
PARABOLI MARTINS, DELPHINA MARIA ARAUJO GUEDES, CACILDA RAMOS
PINTO SILVA, DYDNEY DEVITO GUERREIRO, EDIUMEIRE MARIA ALQUALO,
ELISETE MARIANA DE SIQUEIRA, MARIA MILTES DA SILVA, HORTÊNCIA
REZENDE, EULALIA RODRIGUES FERREIRA TEIXEIRA, INES MOTTA MORO E
VAZ DE LIMA, EUNICE BALDIN CORREA, GERALDA RODRIGUES DA ROCHA
BERNARDINI, HISACO KAGUE DUGAICH, MARIA DE LOURDES CAMARGO
SANT'ANNA, JUDITH AMELIA TOCCI, IRAE APARECIDA PARO GUEDES, IRENE
DA CRUZ, IRENE MARIA LEÃO FIANI, ISABEL MICHIKO NAKANO, NANCY
CARLINI, MARIA ALBERTINA EGÍDIO, MARIA APARECIDA FERREIRA
CHAGAS, LIDIA VITIELO, LUCY SIMAO MILIAN, MARCIA REGINA FERREIRA
SANCHES, MARIA DE FATIMA CORDEIRO CAPELO, MARIA ANTONIA
FERNANDES SANTOS CALEFFI, LEONILDA ELENA ROVAI BADO, MARIA
APARECIDA PONTES, MARIA DAS DORES RAGAZZINI FERREIRA DA SILVA,
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES PAULA, JOSÉ MOREIRA DA SILVA, NIDIA
RITTER CASSOLA BLUMER, MERCEDES DE ALMEIDA PALOMO, ODILA
APARECIDA URVANEJA FERREIRA, NEIVA LUCIA GILIOLI ROSSI, NEUSA
SILVIA ARENA LEITAO, NEUZA APARECIDA CAMPANATTI, MERCIA DE
MATTOS BENAZZI, ODETE CORRÊA COLOGNESI, SELMA MARIA REZE
BERNARDI, OFELIA SIMEONE GODOY, PRISCILLA LUCIA GHIROTTI HERMINI,
ROSENDALE MARCONDES CUNHA, RYOKO OHIRA SUZUKI, SUELLY
APPARECIDA SILVA PACHECO, UTA WAKAKO CARLOTA SANDOVAL, SILVIA
VAZQUEZ SALMAZO, SIMONE DE TOLEDO LIMA MARTINEZ, SONIA DE
ARAUJO, NADYA DE MELLO GIAIMO, THEREZA MARIA APPARECIDA
GERALDO, SHIRLEY AUTA DE ALMEIDA SANTOS, VALDIR FERREIRA DOS
SANTOS, VANIA CRISTINA MANIEZO FAVARO, WILSON VITOR DE SOUZA,
MARIA ROSALINA MENDES, MARLY MAXTA, CELIA ARROYO DE SOUZA,
MEIRE LEITE DA SILVA, MARILENE APARECIDA TOSI ZANUTTO PINHEIRO
DA SILVA, MARTA DE ANDRADE MOREIRA, MARIA DE LOURDES SALVARANI
MELLO, MARLY GATTAS PRESTES, MARLENE PEREIRA VERONESE, MARIA
MARCIA PINHEIRO PRADO, MARIA THEREZINHA FERRAZ PINELLI, MARIA
SERRAO TELES, SANDRA VIRGINIA SERRA DALLA PRIA, MARIA HELENA
CORREA SIQUEIRA, NEIDE PRESTES CESAR BUSSACOS, MARIA ELISA
FERREIRA, MARIA JOSÉ DE BIAGIO KWASNIEWSKI, MARIA IGNEZ AMADEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1013393-88.2015.8.26.0053 -Voto no 35.550 JV
2
ZAN, MARIA DE LURDES FERREIRA, MARIA HELENA CIDOIA ALTIMARI,
MARIA HELENA BORTOLETTO ROCHA CAMPOS, MARIA LELIA DE MORAES,
MARIA EDI ALENCAR CAMPOLIM MIRANDA e MARIA DOLORES ALVES
RUBIO GOUVEA, é apelada/apelante FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação acolhida, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1013393-88.2015.8.26.0053 -Voto no 35.550 JV
3
Apelação no 1013393-88.2015.8.26.0053
Apelantes e reciprocamente apelados: Alberto Pereira Matheus
e Outros e a Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 35.550
DEVOLUÇÃO DE AUTOS Câmara Posicionamento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no
tocante à correção monetária
Aplicabilidade dos critérios
definidos na análise dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Adequação acolhida.
Vistos.
Trata-se de devolução de autos, na conformidade do art. 1.040,
II, do NCPC, em termos de adequação ou manutenção de posição da Câmara,
no concernente ao posicionamento externado no v. acórdão de fls. 349/356, o
qual aplicara parcialmente a Lei no 11.960/09 quanto aos acréscimos legais.
É o relatório.
A questão atinente à aplicação da Lei no 11.960/09 restou
definitivamente sedimentada no julgamento realizado pelo Supremo Tribunal
Federal no mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe
20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida, julgados em data de 03.10.2019 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1013393-88.2015.8.26.0053 -Voto no 35.550 JV
4
publicados no DJe de 18.10.2019, no qual pacificou-se:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Portanto, de acordo com o recente julgado restou pacificado
que não se mostra admissível a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à
correção monetária, devendo ser aplicado para tanto o IPCA-E, como aliás, já
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no
1.495.146/MG, Tema 905.
Desta forma, de rigor o acolhimento da tese devolvida para a
adaptação do julgado aos moldes decididos pelo Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1013393-88.2015.8.26.0053 -Voto no 35.550 JV
5
no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.
Com isto, acolhe-se a adequação, nos moldes acima
delineados.
DANILO PANIZZA
Relator